Tribunal: TJES
Processo: 5015351-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015351-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: DORINA DA MACENA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5015351-96.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO:
DORINA DA MACENA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA (“APDAP PREV”) – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – ILICITUDE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC) – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrida, sob a rubrica de contribuição confederativa/associativa em favor da Recorrente, sem que houvesse contrato ou autorização válida para tanto.

2. Consoante documentação acostada aos autos, notadamente os extratos do INSS e comprovantes de pagamento, resta demonstrada a efetivação dos descontos, sem que a Recorrida tenha anuído. Tal conduta caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é direito do consumidor a restituição em dobro do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Não comprovada a ocorrência deste, impõe-se a restituição em dobro, tal como corretamente determinado na sentença.

4. A jurisprudência pacífica reconhece que descontos indevidos diretamente em proventos de natureza alimentar configuram ofensa à dignidade do consumidor, ensejando reparação moral. No caso, a fixação em R$ 4.000,00 observa a proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, não havendo razão para sua redução ou majoração.

5. A sentença determinou a aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com a orientação consolidada do STJ (REsp 1.795.982/SP), o que deve ser mantido, assegurando a unificação dos índices de juros e correção monetária.

6. Não merece reparo a sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos, determinou a abstenção de novas cobranças, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)